Tribunal: TJSP
Processo: 1000896-47.2019.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado. Sentença mantida. Recurso voluntário e oficial não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000896-47.2019.8.26.0394; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de prorrogação da licença-gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Sentença que concedeu a ordem postulada por servidora pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de prorrogação da licença-gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Sentença que concedeu a ordem postulada por servidora pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Possibilidade de extensão do período da licença-gestante para 180 dias. Equiparação com os demais servidores públicos civis do estado. Sentença mantida. Recurso voluntário e oficial não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada JOSILENE MOURA DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E MARREY
UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394 - Voto no 3096
2
Apelação Cível/Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394
Apelante/Recorrente: Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelada/Recorrida: Josilene Moura de Santana
Comarca: Nova Odessa
Voto no 3096

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Pedido de prorrogação da licença-
gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias.
Sentença que concedeu a ordem postulada por
servidora pública contratada nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.093/09. Possibilidade de
extensão do período da licença-gestante para 180
dias. Equiparação com os demais servidores públicos
civis
do
estado.
Sentença
mantida.
Recurso
voluntário e oficial não providos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo relativo à r. sentença de fls. 70/76, de
lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. Michelli Vieira do Lago Ruesta
Changman pela qual, em mandado de segurança impetrado por
Josilene Moura de Santana contra ato praticado pelo Diretor da EE
Alexandre Bassora, foi concedida a ordem, para que a impetrada
conceda à impetrante a licença maternidade limitada a 180 dias a
contar da concessão da licença, sem prejuízo da sua remuneração,
nos termos da Lei no 1.054/2008.

Irresignada, apela a Fazenda Pública alegando a
inaplicabilidade do artigo 198, do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68) aos servidores
temporários admitidos com base na Lei Complementar Estadual no
1.093/09. Sustenta ser caso de aplicação do disposto no artigo 71, da
Lei Federal n.o 8.213/91, que assegura apenas 120 dias de licença
gestante às servidoras temporárias, que estão submetidas ao Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394 - Voto no 3096
3
Geral da Previdência Social. Postula o provimento do recurso, para que
a segurança seja denegada.

Contrarrazões às fls. 90/98.

Há reexame necessário por força do disposto no §1o, do
artigo 14, da Lei no 12.016/09.

É o relatório.

A autora/recorrida é servidora pública integrante do
quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, contratada
em caráter temporário para desempenhar a função de Professora da
Educação Básica II, na Escola Estadual Alexandre Bassora (fl. 16). Em
razão do nascimento de seu filho, foi concedida à impetrante licença
maternidade por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 04.02.2019.

A impetrante solicitou, no âmbito administrativo, a
prorrogação da licença gestante por mais 60 dias. Seu pleito, todavia,
foi indeferido.

Ante a situação descrita e por entender que a legislação
em vigor assegura ao servidor público estadual o direito à licença
maternidade pelo prazo de 180 dias, a servidora impetrou o presente
mandado de segurança, postulando, em síntese, o deferimento da
prorrogação de sua licença maternidade pelo prazo de 60 dias,
atingindo assim, o prazo de 180 dias assegurando em lei.

O MM. Juízo a quo entendeu por bem conceder a ordem
postulada, sob o argumento de que o direito à licença gestante está
assegurado pela Constituição Federal de 1988 e porque, no âmbito
estadual, foi editada a Lei Complementar Estadual no 1.054/08 que, em
seu art. 1o, inciso I, alterou o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68), que trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394 - Voto no 3096
4
licença-gestante, para conceder à servidora gestante o período total
de 180 dias de afastamento, sem qualquer prejuízo de vencimentos.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito ao direito invocado pela impetrante/recorrida ao gozo de
licença gestante, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Em que pese o entendimento defendido pela ínclita
Autoridade impetrada, a r. sentença deve ser mantida.

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 7o, inciso XVIII,
que a trabalhadora, urbana ou rural, terá direito à licença gestante
pelo período de 120 (cento e vinte), sem prejuízo de seu emprego ou
salário. O artigo 39, parágrafo 3o, do Texto Maior estendeu esse
benefício às servidoras públicas, sem qualquer distinção entre servidoras
efetivas, comissionadas ou temporárias.

No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Estadual no
10.261, de 28 de outubro de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado, dispõe em seu artigo 198 que à funcionária
gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com
vencimento ou remuneração.

No caso em apreço, a impetrante recorrida foi
contratada sob o regime da Lei Complementar no 1.093, de 16 de julho
de 2009. Nessa linha, a Resolução SE-68, de 1o de outubro de 2009, que
dispõe sobre a contratação de docentes, nos termos da mencionada
Lei Complementar, prevê, em seu art. 8o, que durante o período da
contratação, o docente estará sujeito aos mesmos deveres, proibições
e responsabilidades previstos na Lei no 10.261/68, bem como,
subsidiariamente, às disposições da Lei Complementar no 444/85.

Nesse contexto, não há como negar o direito da
impetrante, ainda que contratada por tempo determinado, ao gozo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394 - Voto no 3096
5
licença-gestante,
nos
termos
assegurados
pelo
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado. Não é possível a distinção entre
servidores efetivos e aqueles contratados por tempo determinado no
que concerne a esse direito, máxime porque o artigo 205 da Lei
Complementar Estadual no 180/78 contempla o servidor temporário no
conceito geral de servidor público.

Por fim, tem-se que a vinculação dos servidores
temporários ao Regime Geral da Previdência Social não constitui óbice
ao reconhecimento dos direitos garantidos pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado. Nesse sentido, a Lei no 500/74 é clara ao prever
em seu artigo 26 que se aplica à licença-gestante as normas a ela
pertinentes, contidas na legislação em vigor para os funcionários
públicos civis do Estado.

Nessa toada, a servidora contratada sob o regime da Lei
Complementar Estadual no 1.093/09 faz jus à licença-gestante pelo
período de 180 dias. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados
desta E. Corte de Justiça:

Mandado de Segurança
Servidora estadual do Magistério
contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093, de 2009

Licença
maternidade
pelo
período
de
180
dias

Admissibilidade
Artigo 198 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968)
Precedentes
Sentença de concessão da segurança

Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São
Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
(TJSP;
Apelação
1007013-50.2017.8.26.0127;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB
II). SERVIDORA ESTADUAL ADMITIDA NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
1.093/2009.
Pedido
de
prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias,
totalizando o gozo da licença pelo período de 180 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000896-47.2019.8.26.0394 - Voto no 3096
6
POSSIBILIDADE. O direito dos servidores estatutários é aplicável
aos servidores contratados em caráter temporário - Inteligência
do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/1968 c.c. art. 10 da Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009. R. sentença de
procedência
mantida.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
DESPROVIDO,
com
observação. (TJSP; Apelação 1010894-54.2018.8.26.0562; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
05/12/2018;
Data
de
Registro:
10/12/2018).

Não é caso de condenação em honorários advocatícios
(Súmulas 512/STF e 105/STJ; artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Diante
do
exposto,
nego
provimento
à
remessa
necessária e ao recurso de apelação.

PAOLA LORENA
Relatora